Tribunal: TJDFT
Processo: 0749219-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA OU SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DO VETOR DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece de recurso na parte que contém tema sequer debatido na denúncia e na sentença, por falta de interesse recursal.
2. A absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa ou simples do delito de receptação é inviável, na hipótese, notadamente porque o quadro probatório acostado aos autos demonstra a prática dos crimes de furto qualificado, corrupção de menor e crime de trânsito (art. 155, § 4o, III e IV, CP, art. 244-B do ECA e art. 309, caput, do CTB) pelo réu.
3. Sendo o réu reincidente e com uma circunstância judicial desfavorável, condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, § 2o, "c", c/c § 3o, do Código Penal. Inteligência da Súmula 269.
4. Não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito o réu reincidente e que teve negativada o vetor das circunstâncias no crime de furto.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.